Tribunal: TJSP
Processo: 1060790-89.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Golpe do delivery – Ação de indenização por danos materiais e morais – Sentença de parcial procedência – Inconformismo da ré – 1. Legitimidade passiva evidenciada. Legitimidade verificada em confronto com a descrição da petição inicial. Teoria da asserção – 2. Compra realizada por meio de aplicativo em plataforma digital de titularidade da ré. Fraude perpetrada por

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Golpe do delivery – Ação de indenização por danos materiais e morais – Sentença de parcial procedência – Inconformismo da ré – 1. Legitimidade passiva evidenciada. Legitimidade verificada em confronto com a descrição da petição inicial. Teoria da asserção – 2. Compra realizada por meio de aplicativo em plataforma digital de titularidade da ré. Fraude perpetrada por entregador vinculado à ré. Prestadora de serviços que responde pelos atos praticados pelos entregadores, independentemente do vínculo empregatício. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça – Dano material, ademais, que restou comprovado, no valor de R$ 3.711,30 (três mil setecentos e onze reais e trinta centavos). Fraude perpetrada, no caso, por meio de mensagens trocadas entre a autora e o entregador pela própria plataforma da ré – Sentença mantida. Majoração da verba honorária devida pela ré aos patronos da autora, em razão do trabalho adicional realizado em grau de recurso, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil – Recurso não provido.